Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. PROPOSTA DE ACORDO DE LENIÊNCIA. NECESSÁRIA ANÁLISE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPERAÇÃO DOS MOTIVOS DETERMINANTES À SANÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de anulação de penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, ora articulada em suposta prescrição da pretensão punitiva e na superação dos motivos determinantes da sanção.
2. Fatos relevantes. (i) a) o processo administrativo para responsabilização administrativa foi instaurado em 21.9.2010 (primeiro marco interruptivo da prescrição); (ii) a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade ocorreu em 14.9.2015; (iii) a proposta de celebração de acordo de leniência foi apresentada em 06.11.2015; (iv) em 19.11.2015, foi determinada a suspensão dos efeitos da penalidade de declaração de inidoneidade; (v) em 23.5.2023, a Controladoria Geral do Distrito Federal decidiu pela inviabilidade jurídica de celebração de acordo de leniência e determinou o reestabelecimento dos efeitos da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em razão do lapso temporal decorrido; (ii) houve superação dos fundamentos que justificaram a aplicação da sanção administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de proposta de acordo de leniência, por interesse exclusivo da parte requerente, configura causa legítima de suspensão da contagem do prazo prescricional (Decreto no 20.910/1932, art. 4o).
5. Não é razoável imputar à Administração Pública a prescrição de sua pretensão punitiva em razão da necessidade de analisar o pleito formulado pela própria parte investigada.
6. A limitação temporal de suspensão da prescrição prevista no Decreto Federal n.o 11.129/2022 não se aplica retroativamente (LINDB, art. 6o), tampouco se aplica a propostas formuladas após a conclusão do processo administrativo.
7. A declaração de inidoneidade possui natureza preventiva e punitiva, subsistindo enquanto não comprovada, de forma objetiva, a cessação dos motivos que a fundamentaram à época (Lei n.o 8.666/1993, art. 87, IV).
8. A mera alteração do quadro societário ou o adimplemento de novos contratos administrativos não são suficientes, por si só, para afastar a penalidade de inidoneidade, sobretudo diante da ausência de demonstração da efetiva implementação de programa de integridade.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 4o; Lei no 8.666/1993, art. 87, IV; Lei no 12.846/2013, arts. 16, 17 e 25; Decreto Distrital no 37.296/2016, arts. 49, 52 e 81; LINDB, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Primeira Seção, AgInt no MS n. 23.023/DF, rel. Ministra Regina Helena Costa; STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS n. 48.784/RS, rel. Ministra Regina Helena Costa; TJDFT, Terceira Turma Cível, acórdão 1966860, rel. Desa. Fátima Rafael, DJe: 19.02.2025; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1348590, rel. Des. João Egmont, DJe: 01.07.2021.